Tribunal: TJMT
Processo: 1024654-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024654-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento da Súmula 112 do STJ e do REsp. n.o 1.156.668/DF, recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado, o que não ficou demonstrado nos autos.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”,
interposto por MD MÓVEIS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1002714-04.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante nos seguintes termos (ID. 129505311 – autos n.o 1002714-04.2023.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Citada, a executada MD MOVEIS LTDA interpôs exceção de pré-executividade (id. 108975532). Em suas razões, alega pelo reconhecimento da ilegalidade do ajuizamento da presente execução fiscal, mormente a existência de causa suspensiva decorrente do depósito do montante integral e em dinheiro dos valores em execução nos autos do mandado de segurança no 1009529-51.2022.8.11.0041.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente pugnou pela não acolhimento do pedido (id. 111895735).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Primeiramente, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem. A análise dos argumentos fáticos e jurídicos invocados pela excipiente, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam a imperiosa rejeição da integralidade dos requerimentos formulados em sede de exceção de pré-executividade.

Como relatado, suscita a excipiente pela existência de causa suspensiva dos créditos em execução, com fulcro no art. 151, II, do CTN, na medida em que os valores devidos a título de ICMS foram depositados no bojo do mandado de segurança no 1009529-51.2022.8.11.0041.

Deste modo, não se justificaria o manejo da presente execução fiscal, notadamente pelo decidido pelo STJ no Tema Repetitivo no 271.

Em sua impugnação, o Estado de Mato Grosso se insurge quanto a promoção do depósito integral e em dinheiro dos valores devidos a título de ICMS, de modo a não fazer incidir a causa de suspensão prevista do art. 151, II, do CTN, evidenciando a higidez no ajuizamento da presente execução fiscal.

Ademais, destaca ter ocorrido a extinção sem resolução de mérito da ação mandamental, em face do indeferimento da inicial ante a ausência de provas pré-constituídas do direito alegado.

Nesta medida, consoante o alegado pelo Estado de Mato Grosso, paira relevante dúvida acerca da hipótese de suspensão da exigibilidade dos créditos em execução, na medida em que os depósitos promovidos no referido mandado de segurança não representariam a íntegra dos valores devidos, mormente não comtemplarem os valores devidos à título de obrigação principal, bem como os valores correspondentes as multas, juros de mora e correção monetária.

Endossam tal conclusão o indeferimento da inicial da referida ação em face da ausência do alegado direito líquido e certo.

Deste modo, não se vislumbra a hipótese de suspensão prevista no art. 151, II, do CTN, na medida em que não existe prova pré-constituída que indiquem o deposito integral dos valores devidos, como preceitua a norma em tela.

E, não havendo hipótese de suspensão, não há que se falar na hipótese de aplicação da Tema Repetitivo no 271/STJ, de modo que se conclui pela higidez dos lançamentos dos créditos em dívida ativa, bem como do ajuizamento da presente execução fiscal.

Na mesma medida, não se fala na hipótese de extinção da execução com fulcro no art. 156, VI, do CTN, na medida em que não resta demonstrado a efetiva conversão do depósito em renda.

Destarte, rejeito em sua integralidade os termos da exceção de pré-executividade manejada nos autos pela executada M D MOVEIS LTDA.

Para fins de prosseguimento do feito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos o valor atualizado da execução, possibilitando a penhora de valores.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 19 de setembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão rejeitou a exceção de pré-executividade de forma equivocada, já que, nos autos do mandado de segurança n.o 1009529-51.2022.8.11.0041, depositou o valor integral do débito.

À vista disso, narra que:
“(...) não restam quaisquer dúvidas sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário aqui executado, uma vez que este encontra-se devidamente depositado em conta judicial vinculada ao Mandado de Segurança no 1009529-51.2022.8.11.0041, que permanece ativo e em tramitação”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal e para a concessão de efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) A concessão de efeito suspensivo à execução fiscal até o julgamento do presente agravo de instrumento;

b) A antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o nome da agravante seja excluído da lista dos órgãos de restrição de crédito, inclusive com expedição de ofício ao Serasa, determinando que a agravada se abstenha de inscrever a agravante nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, nos termos da fundamentação supra;

c) A reforma da decisão agravada, para que seja concedida a medida urgente pleiteada, para determinar que o nome da agravante seja excluído da lista dos órgãos de restrição de crédito, inclusive com expedição de ofício ao Serasa, determinando que a agravada se abstenha de inscrever a agravante nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;

d) Seja reformada a decisão agravada, para deferir a Exceção de Pré-Executividade apresentada, com o fito de que seja extinta a presente Execução Fiscal, uma vez que visa a executar tributo com exigibilidade suspensa e multa em decorrência do não pagamento, o que não é admitido pelo STJ;

e) Sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da agravante em percentual não inferior a 20% da dívida executada, pela sucumbência da agravada na ação de origem;

f) Seja a agravada condenada ao pagamento das custas processuais adiantadas pela agravante;

g) Requer, outrossim, sejam as intimações futuras extraídas em nome de
José Vicente Pasquali de Moraes
, inscrito na
OAB/RS sob o no 65.670,
com procuração nos autos, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5o, do CPC.”

(destaques no original)

O pedido de efeito suspensivo foi
concedido em parte
para determinar que o ente estadual agravado proceda à exclusão do nome da parte agravante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto (ID. 167826155).

A parte agravada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 190480168).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por MD MÓVEIS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

De acordo com o processo de origem n.o 1002714-04.2023.8.11.0041, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
23.01.2023,

ação de execução fiscal em desfavor de MD MÓVEIS LTDA, com o objetivo de receber o crédito tributário, referente ao
ICMS DIFAL das competências de junho e julho de 2022,
inscrito na CDA n.o 202380699, no valor total de
R$ 94.579,42 (noventa e quatro mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Ao receber a inicial, em 02.02.2023, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 108278304).

Na sequência, em 03.02.2023, a parte executada opôs
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 108975538),
arguindo, em síntese, que a exigibilidade do crédito tributário perseguido pelo fisco está suspensa por força dos depósitos judiciais realizados no âmbito do mandado de segurança n.o 1009529-51.2022.8.11.0041, a qual foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau (ID. 129505311 –
20.09.2023
), o que motivou a interposição do presente recurso, em 16.10.2023.

Na sequência, a executada/agravante, então, peticionou nos autos para informar a interposição do presente agravo de instrumento e, no ensejo, requereu a suspensão do feito executivo até o julgamento do mérito recursal (ID. 131925655).

Na decisão de 08.11.2023, o magistrado de primeiro grau ordenou a intimação do exequente para dar prosseguimento à execução,
“destacando-se que os atos se limitam à penhora e à restrição, não havendo expropriação dos bens até o julgamento do agravo de instrumento”,
bem como consignou que:
“(...) tendo em vista que a soma dos depósitos realizados em ids. 108976992 e 108976993 (que resulta em R$68.426,77) não corresponde ao valor integral da dívida R$94.579,42, deixo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN”
(ID. 133886129), e, contra essa decisão, ela opôs
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 134666296), os quais, conhecidos, foram rejeitados no dia 05.02.2024 (ID. 140379102).

Importa registrar, ainda, que a
MD MÓVEIS LTDA impetrou, no dia 18.03.2022, o supramencionado
“MANDADO DE SEGURANÇA”

n.o 1009529-51.2022.8.11.0041,
visando que fosse:
“(...) concedida a segurança para assegurar o direito líquido e certo da Impetrante de não recolher o diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final até o início do próximo exercício fiscal, qual seja em 01 de janeiro de 2023”.

No dia 21.03.2022, nos autos da ação mandamental, foi proferida sentença pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu liminarmente a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
“(...) ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009”
(ID. 79999046), ensejando a interposição de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
em 06.09.2022, o qual, por unanimidade, provido, conforme ementa que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a inteligência do art. 1.o, da Lei n.o 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo para impedir o exercício de competência tributária que, segundo a parte impetrante, se apoia em norma jurídica inconstitucional.

2. Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de triangulação da relação processual.

3. Recurso conhecido e provido.

Empós, certificado que o v. acórdão transitou em julgado em 04.09.2023 (ID. 128281383), tendo o referido processo retornado à primeira instância em 05.09.2023 à retomada do seu regular prosseguimento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte agravante pretende a reforma da decisão para que, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, seja decretada a extinção do processo da execução fiscal em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário debatido.

Sobre o assunto, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, assim dispõe acerca das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (
Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso)

Extrai-se do supracitado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...]
2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”(grifo nosso)

Conforme o inciso II do supracitado art. 151 do CTN, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito judicial do montante integral do débito, cuidando-se de matéria já pacificada por meio da Súmula n.o 112, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Na hipótese, a agravante instruiu os autos principais (n.o 1002714-04.2023.8.11.0041) com as guias e os extratos respectivos ao montante do débito inerente aos fatos geradores de incidência do tributo em junho/2022 e julho/2022, qual seja, R$ 68.462,77 (sessenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), consoante ID 108976992 e ID. 108976993, o que, a seu ver, corresponderia ao valor original cobrado pelo fisco.

Em relação à suficiência do
quantum
depositado, a executada, ora agravante, argumenta que:
“(...) Há que se considerar que o depósito judicial do tributo não apenas suspende a sua exigibilidade, como purga a mora. Assim, não há que se falar no depósito dos valores atinente aos consectários da mora, simplesmente porque
a agravante não está em mora perante o agravado
. Bem dizer, os valores depositados estão sendo constantemente atualizados pelos juros bancários.”
(
sic
– ID. 186198167 – Pág. 7) (destaques no original).

Todavia, como bem salientado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões a este agravo:
“Acrescente-se que os depósitos efetuados nos autos não têm nenhum efeito sobre a exigibilidade do crédito tributário em tela ante a extemporaneidade, pois somente comprovados nos autos do mandado de segurança após sentença extintiva, carecendo de decisão que ateste a validade, o valor depositado, e mesmo confirme a suspensão da exigibilidade pretendida.”

(
sic
– ID. 190480168 – Pág. 6) (destaques no original).

Observa-se que, de fato, os comprovantes dos depósitos judiciais foram juntados no
writ
na data de
26.07.2022
, como se vê dos documentos digitais de ID. 90884917 ao ID. 90886294 (proc. n.o 1009529-51.2022.8.11.0041), ou seja, após a data de impetração (18.03.2022) e, inclusive, da prolação da sentença extintiva (21.03.2022).

Outrossim, verifica-se que, quando do julgamento dos embargos declaratórios, em 12.08.2022, o Excelentíssimo Juiz de Direito indeferiu o
“(...) pedido de depósito acostado ao ID: 90884905, tendo em vista que o processo foi extinto sem resolução de mérito, não sendo cabível no presente momento a referida pretensão”
(ID. 92411989 do MS).

Assim, como bem consignado pelo magistrado
a quo
, a única conclusão cabível à espécie é de que:
“(...) paira relevante dúvida acerca da hipótese de suspensão da exigibilidade dos créditos em execução, na medida em que os depósitos promovidos no referido mandado de segurança não representariam a íntegra dos valores devidos, mormente não comtemplarem os valores devidos à título de obrigação principal, bem como os valores correspondentes as multas, juros de mora e correção monetária.”

Nesse sentido, o artigo 38, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que:

“Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.”

Posto isso, diante da extemporaneidade do depósito efetuado nos autos do MS, e havendo relevante dúvida e forte indicativo da insuficiência do valor consignado em juízo, deve ser ratificada a conclusão pela ausência dos elementos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso II, do CTN), não se vislumbrando possibilidade de acolhimento da
exceção de pré-executividade para os fins colimados pela executada/agravante.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
interposto por MD MÓVEIS LTDA
, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024